Tribunal: TJBA
Processo: 8011278-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011278-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE ARMANDO DA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro - Bahia

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INC. I E IV, C/C 14, II AMBOS DO CPB). DELITO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APRESENTADA AS ALEGAÇÕES FINAIS PELO PACIENTE RESTANDO O CORRÉU. MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTOU ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS EM AUDIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia
em favor de
JOSÉ ARMANDO DA SILVA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
MM J
uiz de D
ireito
da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA.

2.Exsurge dos fólios que o Paciente está preso desde o dia 15/09/2021, acusado da prática de homicídio qualificado tentado, em tese, em coautoria com Carlos Augusto do Egito.

3. Consta ainda que no dia 25/01/2021, por volta das 11h50m, em via pública, na Rua Sacramento, bairro Sacramento, município de Santo Amaro/BA, os DENUNCIADOS, em concurso de pessoas, com
animus necandi
, utilizando arma de fogo, deflagraram vários tiros contra a vítima KLEYTON SILVA DOS SANTOS, sendo que, por circunstâncias alheias a vontade dos acusados, a vítima não evoluiu a óbito, haja vista ter recebido socorro imediato.

4. Exsurge, ainda, que os acusados são membros de organização criminosa (BDM – Bonde do Maluco) e, em razão de existir uma rivalidade entre os bairros Sacramento (local do fato) e Calolé (localização de residência da vítima), Kleyton foi alvejado, por acreditarem que ele estaria levando informações para o grupo rival que domina no bairro da vitima.

5. Emerge, também, de acordo com o ofendido, por ser usuário de drogas, após ter adquirido a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, foi surpreendido pelo acusado popularmente chamado de “Julivaldo”, o qual teria puxado o gatilho da arma quatro vezes, porém apenas o último disparo foi deflagrado e atingiu seu ombro direito pelas costas, ocasião em que apareceram mais indivíduos armados com pistolas e facões, passando a lhe perseguir para matá-lo.

6. Ato contínuo, mesmo ferido, Kleyton conseguiu adentrar num mercadinho para se proteger, cujo proprietário – Sr. Daniel de Jesus Cavalcante – impediu a invasão dessas pessoas no seu estabelecimento comercial. Após, a vítima entrou em contato telefônico com parentes, Thaís Silva Santos e Luiz Carlos Bispo Oliveira Filho, os quais foram buscá-lo e, em seguida, levaram-no ao hospital para atendimento médico. Registre-se que os acusados foram reconhecidos pela vítima, por meio das imagens registradas pela câmera de monitoramento instalada no mercadinho.

7. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie.

8. Finda a instrução processual com a apresentação das alegações finais pelo paciente restando apenas o corréu, estando superada qualquer ilação acerca de eventual
demora no julgamento da ação penal. Inteligência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Sheila Cerqueira Suzart, pelo conhecimento e denegação da ordem.

Conhecimento em relação à inexistência de excesso de prazo, haja vista o encerramento da instrução e a proximidade da prolação de sentença, bem como a necessidade da manutenção da custódia cautelar, eis que presentes os requisitos constantes nos arts. 312 e 313 do CPP.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8011278-07.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor de
JOS
É
ARMANDO DA SILVA DOS SANTOS
,
e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04